Tribunal: STF
Processo: ARE 1556988
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES. COMISSÃO PAGA À PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENTREGA POR APLICATIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG 69/STF. DISTINÇÃO DE ÔNUS FISCAL. APELAÇÃO DESPROVIDA (...)”. (eDOC 51, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195, I, b, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se o reconhecimento da exclusão das taxas cobradas pelas plataformas digitais de delivery da base de cálculo do PIS e da COFINS. Afirma-se que esses valores recebidos dos consumidores finais relacionados à oferta e disponibilização de alimentos e bebidas vendidos por restaurantes e similares associados constituem receita da própria plataforma digital, e não do estabelecimento vendedor da mercadoria. 



    Argumenta-se que são duas as atividades prestadas: uma de venda de alimentos e bebidas e outra de intermediação ou disponibilização de alimentos e bebidas na plataforma digital. Aduz-se que o consumidor final, ao realizar o pedido, adquire e paga tanto pelo bem ofertado (alimento ou bebida) como pelo serviço oferecido pela plataforma.



    Alega-se que o valor referente ao serviço de intermediação ou disponibilização do bem corresponde à receita ou remuneração da plataforma de serviço, sendo de sua responsabilidade o recolhimento dos tributos correspondentes. 



    Afirma-se que o conceito de receita ou faturamento não abrange - para o restaurante ou estabelecimento associado às plataformas de delivery que a utilizem como intermediadora na atividade de venda de alimentos e bebidas - os valores auferidos pelas próprias plataformas a título de taxa de intermediação do serviço, tendo em vista que esses valores constituem receita da própria plataforma, e não do estabelecimento associado.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte alega o reconhecimento da exclusão das taxas cobradas pelas plataformas digitais de delivery da base de cálculo do PIS e da COFINS.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.049.811 (Tema 1.024), no âmbito da repercussão geral, firmou a tese de que “É constitucional a inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que recebe pagamentos por meio de cartões de crédito e débito”. Nessa oportunidade, esta Corte assentou que o faturamento, espécie do gênero receita bruta, engloba a totalidade do valor auferido com a venda de mercadorias e a prestação de serviços, inclusive o quantum devido a terceiros.



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Com a promulgação da EC n.° 20/98, foram editadas as Leis n.°s 10.637/02 (artigo 1°, §§ 1° e 2°) e 10.833/03 (artigo 1°, §§ 1° e 2°) que alteraram a base de cálculo do PIS e da COFINS, respectivamente, ao considerar o valor do faturamento entendido como o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, compreendendo a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.



    Quanto às pessoas jurídicas sujeitas ao regime cumulativo, reguladas pela Lei nº 9.718/98, foi editada a Lei nº 12.973/2014 que alterou seu artigo 3º, para determinar, como faturamento, a receita bruta de que trata o artigo 12 do Decreto-Lei nº 1.598/77, que, por sua vez, passou a estabelecer:



    (...)



    A despeito de eventuais discrepâncias com conceitos empresariais e contábeis, é fato que até a EC n.° 20/98, para fins tributários, fixou-se uma sinomínia entre “faturamento” e a “receita bruta” oriunda das atividades empresariais.



    (...)



    As empresas tributadas pelo regime da Lei n.° 9.718/98 têm como fato gerador e base de cálculo do PIS e COFINS seu faturamento, entendido na qualidade de espécie de receita, cuja ordem é operacional. Já as empresas tributadas pelo regime das Leis n.°s 10.637/02 e 10.833/03 têm como fato gerador e base de cálculo a totalidade de suas receitas e não apenas aquelas consideradas “faturamento”; independentemente de constar no texto destas normas que o fato gerador “é o faturamento mensal” e a base de cálculo “é o valor do faturamento”, a definição apresentada para faturamento (o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, compreendida a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela empresa) é incontestavelmente a do gênero “receita”, que é absolutamente compatível com a EC n.° 20/98.



    Feitas essas considerações, passo a análise da incidência das contribuições ao PIS e COFINS, independentemente do regime cumulativo ou não-cumulativo, sobre valores pagos a título de comissão pela prestação de serviço de entrega, por meio de aplicativo. 



    É importante frisar que, na exclusão do crédito tributário, a legislação fiscal deve ser adotada literalmente (artigo 111, I, do CTN).



    Destaca-se que não há norma que preveja a possibilidade da exclusão de tais valores da base de cálculo tributária. 



    A pretensão da parte contribuinte se funda em suposta não conformação de tais valores às hipóteses de incidência constitucionais (receita ou faturamento), sob o entendimento de que são devidos a terceiros. 



    A contratação de prestadora de serviço de entrega, por meio de aplicativo, diz respeito à livre iniciativa empresarial, visando, a custo de um valor comissionado, amealhar público-alvo que utiliza as plataformas de entrega (delivery). Trata-se, assim, de custo assumido visando à obtenção de maiores lucros, decorrentes, justamente, do incremento das receitas operacionais.



    Tal custo em nada se confunde com o fato gerador tributário, qual seja, a aquisição jurídica de receita de natureza operacional, razão pela qual a contratação privada de retenção da comissão pela prestadora do serviço de entrega não implica redução da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS. 



    Tampouco há se falar em qualquer analogia com a tese firmada no Tema de Repercussão Geral n.º 69 (“o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”), haja vista que a ratio essendi do julgado se situou justamente no entendimento de que, na qualidade de responsável tributária, a empresa não possui disponibilidade jurídica ou econômica sobre os valores percebidos a título de ICMS; razão pela qual não há “receita” do contribuinte, mas mero ônus fiscal.



    Ora, no caso concreto, há disponibilidade jurídica sobre a receita operacional, tanto que, livremente, o contribuinte optou por autorizar a retenção de parcela dessa receita a fim de quitar a comissão contratada com a prestadora do serviço. 



    Mutatis mutandis, aplica-se o entendimento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n.º 1.024 (RE n.º 1.049.811): “É constitucional a inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que recebe pagamentos por meio de cartões de crédito e débito”. Segue a ementa do acórdão”. (eDOC 48, p. 4-6)



    Da leitura do trecho acima transcrito, verifico que o decidido pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento deste Tribunal.



    No mais, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a controvérsia acerca do enquadramento de determinada receita obtida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento), ou não, para fins de incidência do PIS e da COFINS situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. PIS e da COFINS. Ampliação da base de cálculo pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Inconstitucionalidade. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Infraconstitucional. 1. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS realizada pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Nesse sentido: RE nº 585.235/MG-QO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 28/11/08. 2. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS cinge-se à legislação infraconstitucional. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)”.



    (RE 406.802 ED-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe-264 DIVULG 21-11-2017 PUBLIC 22-11-2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA RECEITA. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, referentes ao exercício da atividades empresariais. Precedentes. 2. A análise da questão se a receita obtida com o uso de cartões de crédito deve ser excluída da base de cálculo do PIS/COFINS cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 936.107 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 12.4.2016)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUÇÃO PARA O PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. ART. 3º, § 2º, III, DA LEI 9.718/98. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA. VALORES DECORRENTES DA VENDA DE IMÓVEIS RECEBIDOS COMO PAGAMENTO. EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão referente à exclusão de valores transferidos a terceiros das bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, nos termos do art. 3º, § 2º, III, da Lei 9.718/98, possui natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. II – Esta Corte também concluiu ser de caráter infraconstitucional a discussão envolvendo a incidência da COFINS e da contribuição para o PIS sobre valores decorrentes da venda de imóveis por empresa construtora e incorporadora de imóveis. III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 747.929 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 6.3.2014)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente